Tribunal: CARF
Processo: 16045.720022/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.720022/2019-21
ACÓRDÃO
2201-012.019 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO FISCAL
ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A adesão a pedido de parcelamento configura confissão espontânea a
irretratável da dívida, importando na desistência do recurso voluntário
interposto, nos exatos termos do art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua desistência, por adesão à transação tributária.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.019 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720022/2019-21
2
RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-94), com relatório fiscal às fls. 97-118, versa sobre a exigência,
relativa ao período de janeiro a dezembro de 2014, de contribuição previdenciária patronal e
GILRAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais não
declarada pela empresa; contribuições ao SENAC, SESC, INCRA, Salário Educação e SEBRAE,
incidentes sobre base de cálculo declarada pela empresa; contribuição previdenciária dos
segurados, incidentes sobre remuneração não declarada pela empresa. Versa ainda sobre a
exigência de multa em virtude dos seguintes ilícitos: apresentação da escrituração digital, registros
e arquivos digitais com omissão ou incorreção; apresentação de GFIP com informações incorretas
ou omissas; falta de destaque dos onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços por empresa cedente de mão de obra; e não prestação de esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Foram incluídos no polo passivo da autuação, na qualidade de responsáveis,
ROGÉRIO SALADINO DOS SANTOS e SAUDEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Da Impugnação
A recorrente e os coobrigados apresentaram Impugnação conjunta (fls. 4631-4642),
argumentando em síntese que:
a) para se alcançar o correto valor das bases de incidência às quais realmente
deveria o contribuinte se sujeitar no curso do exercício de 2014, deveriam
ser promovidas análises e efetivas utilizações de valores mensais que foram
objeto de legítimas compensações (retenção 11%), efetivos recolhimentos
ou foram levados a regulares parcelamentos pelo contribuinte;
b) a autuação apenas considerou para a sua validação, a mensuração de bases
de incidência sobre as quais apuraram-se as contribuições concluídas como
devidas (de forma exagerada, reitere-se) sem qualquer abatimento de
montantes compensados, pagos ou parcelados pelo contribuinte, o que, por
evidente, não pode prevalecer em respeito às vigentes regras tributárias e
até constitucionais;
c) há GFIPs encaminhadas pelo contribuinte em substituição/retificação de
anteriores (certamente para corrigir anteriores declarações/GFIP) que não
foram, com expresso reconhecimento a respeito, consideradas pela
fiscalização, o que culmina por permitir a constatação de que, efetivamente,
não se verifica nesta impugnada autuação, valores compatíveis com a
própria realidade previdenciária deste contribuinte. Afinal, GFIPs declaradas
e que podem corrigir eventuais lapsos de preenchimento ou de
processamento, interferindo na mensuração das bases de incidência
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.019 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720022/2019-21
3
previdenciária lançadas como devidas, deveriam sim ser consideradas, em
respeito à verdade material;
d) partiu a fiscalização das bases identificadas em folha de pagamento,
comparando-as com as declarações/GFIPs que constavam nos sistemas
fiscais de controle quando do início da fiscalização, para considerar a
diferença então encontrada, como base de incidência previdenciária
inadimplida;
e) é perceptível no chamado “quadro de apuração das contribuições
previdenciárias não declaradas e não recolhidas” (parte integrante do
relatório fiscal), o comparativo feito entre os montantes reconhecidamente
declarados em GFIP (coluna esverdeadas), com aqueles apurados em folha
de Pagamento (colunas azuladas), para se apurar as bases lançadas como
devidas (coluna na cor branca – última da planilha);
f) há GFIPs retificadoras já declaradas, mas, com processamento suspenso em
razão do procedimento fiscal instaurado, ou seja, se liberados tais
processamentos, ou mesmo admitindo-se novas retificações/GFIPs, poder-
se-á alcançar um volume de declarações compatíveis com os dados das folha
de pagamento, que teriam como efeito direto, inviabilizar a manutenção no
mundo jurídico da cobranças dos valores de obrigações principais aqui em
cobrança;
g) também devem ser considerados para abatimento das obrigações mensais
do contribuinte para o exercício de 2014, valores levados a parcelamento,
especialmente no âmbito do chamado PERT, sobre o qual nenhuma linha foi
produzida no relatório fiscal, o que confirma não terem sido considerados
neste específico contexto;
h) os recolhimentos efetivamente realizados pelo contribuinte via GPSs, devem
ser adequadamente apurados e utilizados a seu favor, não se justificando
omissões a respeito no relatório fiscal, para fins de abatimento das
obrigações previdenciária de responsabilidade do contribuinte no exercício
de 2014;
i) esclarece o contribuinte que além dos questionamentos aqui apresentados,
está promovendo uma série de levantamentos cujos resultados serão
trazidos oportunamente a conhecimento dos autos, no sentido de
demonstrar que são sim relevantes os valores que devem sim ser
considerados como abatimento das obrigações previdenciárias do
contribuinte (estas, que também devem ser apuradas corretamente e não
da forma equivocada com que foram as bases de incidência apuradas neste
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.019 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720022/2019-21
4
lançamento), conforme vem o contribuinte sustentando nesta defesa
administrativa;
j) de todo o modo, e independentemente desta informada prova material que
será oportunamente juntada aos autos, inclusive em plena harmonia ao
primado constitucional da ampla defesa e do contraditório, e, sob o norte da
busca da verdade material na processualística administrativa, é evidente que
todas estas informações são possíveis de serem confirmadas e checadas nos
próprios sistemas informatizados da RFB;
k) assim, tanto pela necessidade de serem liberados os processamentos das
GFIP que trarão, por si, uma realidade sistêmica regular e diversa da
constituída nestes autos, quanto pela necessidade de se mensurar
adequadamente as bases de incidência previdenciária de responsabilidade
do contribuinte no exercício de 2014, e, ainda, devendo ser apurados os
valores recolhidos, parcelados e compensados como fatores de abatimento
das contribuições previdenciárias às quais deve realmente se sujeitar o
contribuinte (em valores aquém dos lançados nesta autuação), de rigor o
decreto de insubsistência deste lançamento, por impreciso, incerto e
desprovido de liquidez, hábil de ser proclamado no julgamento desta defesa
administrativa;
l) também é de se reconhecer ser útil a conversão do julgamento desta
impugnação em diligências, para que se possa bem aquilatar toda a linha de
defesa do contribuinte, quanto a necessidade de serem adequadamente
mensuradas as bases de incidência corretas, com a definição dos valores de
contribuições mensais corretos aos quais deve o contribuinte se sujeitar,
além da apropriação para abatimento de tais contribuições, dos créditos
hábeis à compensação, dos valores recolhidos/GPS e dos que foram levados
a parcelamentos;
m) não há por onde admitir ser devida a multa aplicada com agravamentos,
especialmente
considerando-se
que
todas
as
solicitações
fiscais
apresentadas ao contribuinte foram por este respondidas, mesmo que com
pedidos de prorrogação de prazos;
n) não há indicativos de fraude por parte do contribuinte, com força jurídica tal
a atrair a aplicação das chamadas multas agravadas. Se lapsos ocorreram em
declarações/GFIP, o que está sendo avaliado, correspondentes correções
podem ser promovidas, com apontamento de quais os valores efetivamente
devidos (se existirem), que poderão ser cobrados normalmente, caso o
contribuinte já não se predisponha a previamente pagar ou parcelar.
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.019 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720022/2019-21
5
Pede, ao final, o acolhimento e julgamento de procedência da impugnação
interposta para o escopo de reconhecimento de total insubsistência desta autuação; caso se
entenda pela conversão do julgamento desta defesa em novas diligências fiscais, desde já sinaliza
o contribuinte em nada se opor, entendo ser medida útil na constante busca da verdade material
na processualística administrativa; e suspensão da exigibilidade da dita contribuição à Seguridade
Social, até o final julgamento da presente lide administrativa.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 4647-4670) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
GFIP. RETIFICAÇÃO. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA.
Após o início da ação fiscal, com intimação do contribuinte, ocorre a perda da
espontaneidade, sendo ineficazes as retificações em GFIP porventura efetuadas.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO EM GFIP.
A compensação de valores retidos é opção a ser exercida pelo contribuinte, a qual
se materializa mediante declaração em GFIP do estabelecimento relacionado à
retenção, na competência do mês de emissão da nota fiscal.
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações e esclarecimentos à fiscalização da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for
o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.019 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720022/2019-21
6
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 4695-4708),
reiterando os argumentos da impugnação.
Do pedido de desistência
Em 05/02/23, o contribuinte apresentou petição informando sua adesão ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF) regulamentado pela Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 1/2023. Pede, nesta mesma ocasião, “[...] que seja o presente processo retirado da
pauta de julgamentos de 05/04/25, com o encaminhamento destes autos à RFB, para que passe a
ser a sua tramitação vinculada à do processo no 13031.404523/2023-19 (Transação/PRLF),
inclusive quanto a repercussão dos resultados então alcançados, mantendo-se, evidentemente, a
suspensão de sua exigibilidade para toda e qualquer finalidade de direito.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, o contribuinte apresentou petição informando sua adesão ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF), autuado como o processo no
13031.404523/2023-19, regulamentado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023. Nos termos
do art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no 1.634/2023, a opção implica desistência do recurso e a
consequente renúncia ao contencioso administrativo:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de
extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável
ao recorrente.
O recurso apresentado não pode ser, portanto, conhecido.

Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário, em face da renúncia ao
contencioso administrativo.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.019 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720022/2019-21
7

Fl. 4754
DF CARF MF
Original